Tribunal: TJPA
Processo: 0853715-29.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11843 - Pessoas com deficiência
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0853715-29.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) À FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE INEXEQUIBILIDADE POR ENTRAVES ADMINISTRATIVOS. INSUBSISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que manteve a imposição de astreintes à Fazenda Pública por descumprimento reiterado de obrigação de fazer relacionada ao direito à acessibilidade de alunos com deficiência.

II. Questão em discussão.

2. As questões em discussão consistem em: (i) aferir a possibilidade jurídica de imposição de astreintes à Fazenda Pública; (ii) examinar a alegada inexequibilidade da obrigação no prazo fixado, à luz de entraves burocráticos.

III. Razões de decidir.

3. A jurisprudência do STF e do STJ admite a imposição de astreintes à Administração Pública como meio coercitivo para garantir o cumprimento de decisões judiciais, especialmente em obrigações de fazer.
4. A multa foi fixada com base em critérios de razoabilidade e proporcionalidade, diante da resistência reiterada ao cumprimento da ordem judicial e da urgência envolvida na demanda.

5. A alegação genérica de entraves administrativos não afasta a responsabilidade do ente público, notadamente quando envolvido direito fundamental dos alunos à acessibilidade.

IV. Dispositivo e tese.

6. Recurso não provido. À unanimidade.

Tese de julgamento: "É admissível a imposição de astreintes à Fazenda Pública para compelir o cumprimento de obrigação de fazer, sendo incabível alegação genérica de entraves administrativos para afastar o dever de cumprimento de decisão judicial que resguarda direito fundamental."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV; 100; CPC, arts. 536, § 1º, e 537, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STF, SL 1618, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, DJe 10.05.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.360.397/AL, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 21.12.2023.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível interposto e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de trinta de junho a sete de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha
(Vogal)
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os autos de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ (id. 26178631) contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Comarca de Belém que, nos autos do PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA movido pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, julgou procedente a pretensão executiva, nos seguintes termos,
verbis
(id. 26178629)
:

Consoante os argumentos acima sustentados,
julgo procedente a pretensão executiva
,
na forma do art. 487, I, do CPC, determinando que o Estado do Pará adote as providencias necessárias ao cumprimento integral da obrigação de fazer constante do título executivo, em relação à EEEFM Cornélio de Barros.

Concedo o prazo de 60 dias para o cumprimento e comprovação das obrigações,

sob pena de aplicação de multa, cuja majoração será necessária, de R$ 5.000,00 por dia de descumprimento limitada, por agora, a R$120.000,00.

Sem custas e honorários.

Intimem-se.

Irresignado, o poder público interpôs recurso de apelação (id. 26178631), alegando, em suma, que a imposição de astreintes contra a Fazenda Pública não deve ser admitida, sob o argumento de que se trata de medida ineficaz, desproporcional e que penaliza indevidamente o erário.

Sustentou também que o valor arbitrado a título de multa diária (R$ 5.000,00), com limite de R$120.000,00 é manifestamente excessivo e desconsidera as limitações operacionais, burocráticas e financeiras enfrentadas pela Administração Pública.

Aduziu ainda que a multa fixada compromete recursos que deveriam ser destinados à coletividade, não sendo razoável impor sanção pecuniária dessa magnitude, especialmente em razão da natureza coletiva do bem jurídico tutelado e da ausência de dolo ou recalcitrância administrativa.

Por fim, requereu a dilação do prazo para o cumprimento da obrigação para 120 dias e a redução do teto da multa para R$50.000,00, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Foram apresentadas contrarrazões pelo órgão ministerial de 1º grau no id. 26178634.

Subiram os autos, cabendo a mim ser o relator do feito.

No id. 26196915 recebi o recurso no seu duplo efeito.

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo (id. 26868781).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA(RELATOR):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço o recurso e passo a analisá-lo.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de imposição de multa (astreintes) à Fazenda Pública e à alegada inexequibilidade da obrigação no prazo fixado, ante supostos entraves burocráticos e administrativos.

A sentença atacada está em consonância com as jurisprudências consolidadas do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, que admitem a imposição de astreintes ao poder público como medida coercitiva voltada à efetivação das decisões judiciais.

Nesse sentido:

Ementa Suspensão de liminar. Município de Iturama/MG. Ação Civil Pública. Obrigação de fazer. Revitalização de espaços e praças públicas. Acordo judicial homologado em juízo. Fase de cumprimento de título executivo judicial. Imposição de multa (astreintes). Possibilidade. Ausência de risco de lesão à ordem e economia públicas. 1. Alega-se que a fixação de astreintes, na fase de cumprimento de sentença definitiva, para compelir o ente municipal a cumprir a obrigação de fazer consubstanciada em título executivo judicial (dever de revitalizar praças e espaços públicos municipais) transgride o regime constitucional dos precatórios (CF, art. 100 e ss). 2. As execuções de obrigações de fazer ou de não fazer ajuizadas contra o Poder Público não se submetem à sistemática dos precatórios, pois esse regime especial aplica-se tão somente às obrigações de pagar quantia certa. Precedentes (Tema nº 45/RG). 3.
Possibilidade de fixação de astreintes contra o Poder Público, para compelir ao cumprimento das obrigações de fazer, de não fazer ou de entregar (CPC, 536, § 1º).
Não se trata de medida satisfativa do direito do credor, mas preventiva do risco de frustração desse direito (método de coerção). 4. Descumprida a obrigação de agir condicionada à pena de multa (astreintes), origina-se uma dívida de valor, esta sim, sujeita à execução pela sistemática dos precatórios, por se tratar de obrigação de pagar quantia certa. 5. Situação inocorrente, na espécie, pois a decisão impugnada jamais determinou o pagamento de multa, apenas fixou suas condições, não havendo falar, no momento, em execução de dívida, tanto que a multa poderá ser reduzida ou, até mesmo, suprimida, a requerimento da parte ou ex officio, caso o magistrado verifique que se tornou insuficiente, excessiva ou desnecessária (CPC, art. 537, § 1º). 6. Suspensão denegada.

(SL 1618, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 03-05-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 09-05-2023

PUBLIC 10-05-2023) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENTE PÚBLICO. ASTREINTES. CABIMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
O STJ entende ser cabível a imposição de multa diária contra ente público como meio executivo para cumprimento de obrigação de fazer ou entregar coisa.

2. A revisão do entendimento do aresto hostilizado no tocante à insuficiência das razões apresentadas para o afastamento completo da multa diária esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ, uma vez que o Tribunal de origem decidiu a questão com base na realidade fático-probatória dos autos.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.360.397/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023.) (grifei)

Assim, sendo cabível a aplicação de astreintes aos entes federativos, observa-se que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram observados, considerando-se o valor da multa e a importância do bem jurídico tutelado.

Vale dizer que a multa foi aplicada apenas após reiterado descumprimento da obrigação e fixada dentro de patamar compatível com a obrigação principal e com a natureza do bem jurídico tutelado — o direito fundamental à acessibilidade de alunos com deficiência.

Assim, a quantia fixada não se mostra desarrazoada, tampouco excessiva frente ao tempo decorrido e à resistência reiterada ao cumprimento espontâneo da ordem judicial.

Quanto ao prazo de 60 dias estabelecido para o cumprimento da obrigação, trata-se de medida adequada à urgência da demanda e proporcional ao tempo já transcorrido desde o ajuizamento da ação, em outubro de 2020. A alegação de entraves administrativos não pode ser utilizada como escusa permanente à concretização de direitos fundamentais.

Destarte,
inexiste vício ou desproporcionalidade na sentença que justifique sua reforma.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação, consoante a fundamentação ao norte exposta.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 09/07/2025